Tribunal: TJBA
Processo: 8000403-67.2016.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000403-67.2016.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: URANIA ALELUIA DANTAS ARAUJO

Advogado(s)
:
STENIO DA SILVA RIOS

APELADO: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
LUCILIA ARAUJO FONSECA, CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA. JORNADA DE TRABALHO. REGIME ESTATUTÁRIO. LEI MUNICIPAL Nº 312/2012. JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS COMO EXCEPCIONALIDADE VINCULADA AO INTERESSE PÚBLICO. HORAS ADICIONAIS QUE NÃO GERAM DIREITO ADQUIRIDO NEM ESTABILIDADE. RETORNO À JORNADA DE 20 HORAS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000403-67.2016.8.05.0255
, em que figuram como apelante URANIA ALELUIA DANTAS ARAUJO e como apelada MUNICIPIO DE TAPEROA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.